Tribunal: STF
Processo: HC 200078
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Pedido de extensão. Identidade de situações não verificada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Precedentes.



    2. O Juízo de origem afirmou que “consta da peça policial que Fhelipe possui registros criminais anteriores. Douglas não possui antecedentes”. Sendo assim, não há identidade de situação entre os corréus, sendo distintas as circunstâncias fático-processuais de ambos. De modo que não se afigura cabível, no caso, a extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva do corréu, em benefício do ora requerente .



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.